Tribunal: TJBA
Processo: 8001849-27.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001849-27.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAYVISSON SILVIO DOS SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA S.A CNPJ: 01149953/0001-89

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E QUALIFICAÇÃO COMPLETA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE NÃO IMPEDEM O PROCEGUIMENTO DA AÇÃO. INDICAÇÃO CLARA DO ENDEREÇO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE DEVE SER ANULADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Dayvisson Silvio dos Santos Ramos contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de não cumprimento de determinação judicial para emendar a petição inicial, em especial quanto à juntada de comprovante de residência e qualificação completa. A parte autora sustenta, em sua defesa, ausência de intimação adequada e desnecessidade dos documentos exigidos, especialmente considerando sua condição de membro da etnia cigana, e postula o regular prosseguimento do feito revisional contra a BV Financeira.

II. Questão em discussão

1.

A controvérsia gira em torno da legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ausência de juntada de comprovante de residência e qualificação completa, e se tais exigências configuram requisitos indispensáveis à petição inicial.

III. Razões de decidir

1. A exigência de comprovante de residência não está prevista como obrigatória no art. 319, II, do CPC, que exige apenas a indicação do endereço das partes.

2. A ausência de qualificação completa, como estado civil e profissão, também não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial, sobretudo quando a individualização da parte está suficientemente garantida por outros dados, como CPF.

3. A jurisprudência pacífica dos tribunais, incluindo o TJBA, reconhece que tais omissões não impedem o prosseguimento do feito e não justificam a extinção sem mérito.

4. Constatada a existência dos elementos mínimos para o processamento da demanda, é de se anular a sentença para permitir o regular andamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovante de residência não impede o prosseguimento da ação, desde que informado o endereço da parte na petição inicial.

2.

A ausência de dados como estado civil e profissão na qualificação da parte não autoriza o indeferimento da inicial, desde que possível sua individualização por outros meios.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001849-27.2020.8.05.0074
,

em que figuram, como apelante e como apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora

da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA